Tribunal: TJPA
Processo: 0802713-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802713-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEFSON MATOS CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
1 –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS DE QUE O ACUSADO SE ENCONTRAVA FORAGIDO. DENECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. PRECEDENTES.
2 –
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROCESSUAIS ATESTANDO QUE O COACTO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS, ASSIM PERMANECENTO ATÉ ENTÃO, HAJA VISTA QUE, MESMO APÓS TOMAR CONHECIMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO CONTRA SI E CONSTITUIR ADVOGADO NOS AUTOS, NÃO COMPARECEU ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO, OBSTACULIZANDO A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRECEDENTES DO STJ. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE SE PROTRAI NO TEMPO, RENOVANDO A CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
3 -
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE QUE ISOLADAMENTE, SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PRETENDIDA. SÚMULA N. 08 DO TJEPA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
4 –
REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. PLEITO DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS.
5 –
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JEFSON MATOS CARNEIRO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de são Félix do Xingú/Pa.

Narram as impetrantes que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público em 25.06.2004 pela suposta prática do crime de homicídio simples, em face da vítima Claudiomar Antônio Brandalise, fato ocorrido em 16.06.2004, isto é, há 18 (dezoito) anos.

Em sede preliminar, discorrem acerca da nulidade da citação do paciente via edital por entender que a medida possui natureza excepcional, devendo ser realizada tão somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação pessoal do coacto, ainda que tenha sido certificado pelo oficial de justiça, com base no depoimento de populares, que o réu se encontrava em foragido.

Argumenta que o simples fato de o paciente não ter respondido a sua citação por edital não se afigura como um risco a aplicação da lei penal, não podendo ser confundido o fato dele não ter sido encontrado com a sua evasão do distrito da culpa, de modo que o fundamento utilizado para a prisão se revelaria inócuo, impondo-se a revogação da prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas.

Assevera que a manutenção da prisão preventiva não se reveste de atualidade, não se amparando em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação do coacto, destacando que o fato criminoso data de 16.05.2004 e, desde o ano de 2007, o paciente reside com sua família no município de Marituba, discorrendo acerca de seus predicados pessoais para justificar a revogação da prisão processual.

Por fim, sustenta que houve flagrante ilegalidade no impedimento do acusado de participar da audiência de instrução e julgamento realizada em ambiente virtual, sob o fundamento de que este se encontrava foragido, logo não poderia se valer da tecnologia para se beneficiar da própria torpeza.

Requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a prisão preventiva do réu, requerendo subsidiariamente, a concessão da liberdade mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito, demandou pela concessão da ordem para que sejam anulados os atos processuais posteriores a citação por edital viciada. Subsidiariamente, demandou pela reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto. Alternativamente, requereu a concessão da ordem para que seja autorizada sua participação nas demais audiências virtuais a serem realizadas, mesmo que ainda se encontre na condição de foragido.

O pleito liminar das impetrantes foi indeferido sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira (ID 12792297).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 12869742).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 13229540) pelo conhecimento da impetração e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em sede preliminar, argumentam as impetrantes que a citação por edital do paciente é nula por não terem se esgotado todas as tentativas de comunicação pessoal do acusado, demandando, em razão disso, a anulação da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a que decretou a prisão preventiva do réu considerado foragido.

Razão não assiste a preliminar arguida.

Com efeito, do que consta no processo, evidencia-se que houve a tentativa de citação pessoal do acusado não apenas no endereço constante nos autos, mas ainda, através de diligências realizada na cidade de São Félix do Xingú pelo Oficial de Justiça, todavia, restou atestado na certidão (
fl. 70 – ID 12745964
) que, conforme informações de populares, o acusado, ora paciente, após o cometimento do crime de homicídio pelo qual é processado, estaria foragido da polícia, portanto, em local incerto e não sabido, de modo que, inexistindo qualquer outro endereço no qual pudesse ser ele localizado, não há que se falar na nulidade do processo por ausência de diligencias prévias à citação por edital. Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA.
DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital' (HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 114.658/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.)

No mérito, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, havendo tanto no decreto preventivo (
ID 12746432
), quanto na decisão que indeferiu o pleito de revogação (
ID 12746433
), fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, amparada no fato de ter o coacto se evadido do distrito da culpa por anos, esquivando-se da aplicação da lei penal, e assim se mantendo até a presente data, haja vista que, muito embora tenha constituído causídico nos autos, ainda não se apresentou espontaneamente em juízo. Sobre a questão, vejamos o trecho da última decisão na parte que importa,
in verbis:

“(...)

A prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, cabível apenas em hipóteses excepcionais, para resguardar os interesses sociais de segurança.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de resguardar as ordens pública e econômica, preservar a instrução criminal e garantir a fiel execução da pena.

No caso dos autos a medida cautelar foi decretada visando a garantia da aplicação da lei penal, haja vista que o acusado não foi encontrado e até o presente momento não se apresentou perante este juízo.

A fuga do distrito da culpa em que pese ser uma justificativa concreta apta a ensejar a prisão cautelar, não serve, ao menos na visão deste juízo, como fundamento para manter o acusado preso durante toda a marcha processual, principalmente quando a prisão preventiva anteriormente decretada ensejou sua finalidade precípua, qual seja, trazer o acusado para responder pelo processo que lhe é imputado perante a justiça penal, afastando assim os fundamentos que ensejam o decreto prisional.

Todavia, o caso sob exame não reúne as condições acima. Embora o acusado já tenha constituído advogada, não compareceu de maneira espontânea perante este juízo, remanescendo a necessidade da prisão preventiva.

(...)

Vale acrescentar que o alegado desconhecimento da persecução penal não é suficiente para afastar o decreto prisional nestes casos, isto porque, uma vez apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, fica nítido que o acusado tem conhecimento da imputação que paira contra si.

Assim, a partir do momento que decide não se apresentar espontaneamente perante este juízo, fica evidente que busca se furtar da aplicação da lei penal, restando, portanto, presente os requisitos necessários a manutenção da prisão preventiva contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Desta forma, considerando que não houve qualquer modificação fática superveniente que pudesse importar em reanálise dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, principalmente porque mesmo tendo constituído advogada, o acusado não compareceu espontaneamente perante este juízo, mantenho a medida anteriormente fixada.”

Com efeito, do que consta nos autos, especialmente, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, exsurge a informação certificada pelo oficial de justiça por ocasião da tentativa de cumprimento do mandado de intimação e citação do réu, que o ora paciente se encontrava foragido da polícia após ter cometido o ilícito contra ele imputado.

Destarte, em uma análise não exauriente, não há que se falar na suposta “presunção de fuga” do paciente decorrente de sua citação por edital, havendo elementos consistentes nos autos apontando a evasão do paciente do distrito da culpa,

logo após o cometimento do ilícito, tendo ele permanecido foragido por mais de 15 (quinze) anos, elemento que por si só, justifica a segregação processual para garantia da aplicação da lei penal, ainda que o réu tenha constituído defesa técnica nos autos.

Ressalta-se que a tese de ausência de contemporaneidade da decretação da medida protetiva mostra-se inaplicável no caso em tela, considerando que a condição de foragido do acusado se protraí no tempo, especialmente, por não ter ele se apresentado espontaneamente até a presente data. Corroborando com este entendimento, colaciono os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA.
RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RESOLUÇÃO 62/CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

2. No que se refere à citada Recomendação 62/CNJ, não foram cumpridos os requisitos legais, não apenas pela gravidade do delito imputado, de homicídio qualificado, praticado mediante violência, mas também por não se aplicar suas disposições aos réus foragidos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 627.248/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA
. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. As instâncias ordinárias afirmaram que estariam demonstradas a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas, especialmente, pelo fato de que seria integrante de associação criminosa voltada para a aquisição e venda de entorpecentes por meio de aplicativo de mensagens, oportunizando pagamentos via transferência bancária e inclusive fazendo remessas postais de drogas para outros Estados, a revelar a estruturação do grupo e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justificaria para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o agravante possui condenação anterior transitada em julgado, cuja extinção de pena se deu em 2020.

3. Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. O fato de o agravante permanecer foragido, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

É importante ressaltar, outrossim, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça, revelando-se ainda, inaplicáveis as medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a garantia da aplicação da lei penal.

Em conclusão, melhor sorte não assiste a alegação de ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito do acusado de participar da audiência de instrução e julgamento realizada em ambiente virtual, havendo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que permitir que o acusado foragido participe do ato instrutório revela verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, não podendo o acusado se valer de sua própria torpeza. Sobre a questão:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade pela não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos. Precedentes.

2. Não é legítimo que o agravante se aproveite dessa situação, uma vez que foragido há 8 anos, para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 744.396/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE MANEIRA VIRTUAL. ACUSADO FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os acusados foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023).

III - Consoante precedente desta Corte Superior, "não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual, sob pena de premiar a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP" (HC n. 640.770/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/06/2021).

IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 766.724/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Ante ao exposto
, CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 29/06/2023